Tribunal: CARF
Processo: 10235.000552/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.000552/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.619 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
MARCO ANTONIO AUGUSTO CHAGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
ISENÇÃO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
POR
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
TÉCNICOS
CONTRATADOS
COMO
CONSULTORES.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são
isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos
a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos
recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.000552/2007-01
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.619 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000552/2007-01

Trata o presente de Auto-de-Infração (e-fls. 33/51), lavrado em 17/04/2007, em
desfavor do recorrente acima citado, que durante procedimento de verificação das obrigações
tributárias do interessado, referente ao exercício de 2003, formalizou o lançamento suplementar
de ofício contendo as infrações de: i) omissão de rendimentos recebidos do exterior, no valor de
R$ 51.600,00; e ii) multa isolada por falta de recolhimento mensal obrigatório de IRPF
(carnê-leão) dos rendimentos recebidos do exterior, no valor de R$ 4.768,06.
No relatório fiscal da autuação (e-fls. 35), em síntese, a autoridade lançadora
fundamentou-a da seguinte forma:
O fiscalizado declarou à Receita Federal, por intermédio da DIRPF 2003, ter
auferido, no ano-calendário de 2002, R$ 51.600,00 a título de rendimentos isentos.
O fiscalizado assim o fez, por entender - além do que, diz ter sido neste sentido
orientado pela Associação dos Servidores de Organismos Internacionais - que sua
situação enquadrava-se na hipótese prevista no art. 22, inciso II, do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/1999 (Decreto n° 3.000/1999)...
Ocorre que restou apurado que a natureza dos rendimentos em questão é
tributável e não isenta, como declarada pelo fiscalizado, senão vejamos.
O fiscalizado firmou contrato de serviço TEMPORÁRIO com o PNUD (por
intermédio do Ministério do Meio Ambiente do Brasil), no período de janeiro a
dezembro de2002, conforme se infere do acervo documental coligido, notadamente o
Termo de Referência para Consultor Técnico do Programa Piloto para Proteção das
Florestas Tropicais do Brasil e do Subprograma de Política de Recursos Naturais -
SPRN/PP-G7 (elaborado pela Secretaria de Coordenação da Amazônia - SCA, do
Ministério do Meio Ambiente .-;MMA), fls. 20 a 23, a Declaração de Rendimentos,
fls. 14, Aditivos ao Contrato de Serviço, fls.24 e 25, cujo prazo expirou em
31/12/2006.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 80/97), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
- "Segundo o art. 98, da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional), as
matérias que envolvam vinculo jurídico entre organização internacional e pessoa física
prestadora de serviço devem ser examinadas de acordo com os atos internacionais
pertinentes";
- "No presente caso, como o contrato foi firmado entre a ONU/PNUD
(organismo internacional) e o IMPUGNANTE (pessoa física prestadora de serviço), as
normas aplicáveis são a Convenção sobre Privilégios e Imunidades (Decreto n°
27.784/50), o Acordo Básico de Assistência e Cooperação Técnica com a Organização
das Nações Unidas (Decreto n° 59.308166) e a Convenção de Viena sobre Direito dos
Tratados, de 23/05/1 969";
-"É irrelevante, assim, para fins de isenção ou imunidades, o fato de se tratar de
membro efetivo do quadro das Nações Unidas ou técnico contratado por tempo
determinado para exercer funções junto a uma dessas entidades internacionais";
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.619 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000552/2007-01

- "O IMPUGNANTE trabalhou de forma continuada, e não eventual para
ONU/PNUD, eis que, desde de 1999, o seu contrato de trabalho vinha sendo
prorrogado, expirando-se, definitivamente, 31/12/2002, conforme se prova pelos
aditivos de contratos em anexo";
- "Outrossim, o IMPUGNANTE, como perito, exercia função técnica na
ONU/PNUD, sendo subordinado hierarquicamente às ordens e orientações desse
organismo internacional com jornada de trabalho regular, mediante salário mensal de
R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais). Não há, assim como negar a existência de
vínculo jurídico (empregatício)".
-"Este direito à isenção foi conferido nas mesmas condições do previsto aos
funcionários da Organização das Nações Unidas e suas Agências Especializadas,
disciplinados nas Convenções Sobre Privilégios e Imunidades promulgadas pelo
Governo Brasileiro, através dos Decretos n° 27.784/50 e 52.288163, por força do
Acordo Básico de Assistência e Cooperação Técnica, Decreto n° 59.308/66";
- Cita excertos de julgados administrativos e judiciais;
- "O argumento de que o ora IMPUGNANTE não poderia ser considerado
empregado PERMANENTE da ONU/PNUD porque teria vinculo funcional com
pessoa jurídica de direito público interno, de quem auferira, no ano-calendário de
2002, rendimentos do trabalho assalariado não procede", pois "o IMPUGNANTE faz
parte do caso dos 1.050 do Ex-Território Federal do Amapá, que se encontram em
situação jurídica indefinida desde a transição de Território Federal para Estado,
imposta pela Constituição Federal de 1988" -"Portanto, caso a Receita Federal entenda
que o IMPUGNANTE não faz jus à isenção do IRPF sob o argumento de que, por
receber rendimentos do Ex-Território Federal do Amapá, não seria funcionário
permanente da ONU/PNUD, estaria enveredando (decidindo) questão deveras
controvertida e ainda não resolvida judicialmente".
- "A fiscalização argumenta que o "contrato-padrão" de serviço do PNUD, na
cláusula DA REMUNERAÇÃO, não isentaria os seus contratados do pagamento do
imposto. 'Contudo, é sabido que, na definição da natureza jurídica do contrato de
trabalho vige o princípio do contrato-realidade, segundo o qual a realidade dos fatos
tem primazia sob a forma";
-"A realidade dos fatos, portanto, conduz a ideia de que o IMPUGNANTE, na
verdade, era servidor (empregado) da ONU/PNUD (organismo internacional), fazendo
jus, por esta razão, á isenção do IRPF, relativo ao ano-calendário de 2002" -"O
Contribuinte que agiu em conformidade com tais atos não ficará exposto a
penalidades, juros moratória, nem atualização do valor monetário da base de cálculo
do tributo, por força do Parágrafo Único do Artigo 100 do CTN Tais atos são, em
geral, interpretações fiscais-constantes de circulares, instruções, portarias, ordens de
serviços e outros interpretados baixados pelas autoridades fazendárias", para
argumentar cita julgados administrativos;
-"Importante salientar que a isenção dos rendimentos recebidos por servidores
da ONU/PNUD (dentre os quais se inclui o IMPUGNANTE) se justifica, não só como
forma de conferir independência em relação ao Governo local, onde devam
desenvolver os seus .trabalhos, mas também como forma de proporcionar melhor
condição para o
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.619 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000552/2007-01

investimento em sua capacitação técnico-profissional". "O IMPUGNANTE,
nesse particular, tem investido muito na sua formação profissional,' de modo a melhor
atender as necessidades do País e dos organismos internacionais que tenham por
finalidades declaradas a manutenção da paz e da segurança internacionais, como é o
caso da ONU/PNUD".
- "Isto, sem dúvida alguma, deve se ter em conta quando se pretende interpretar
normas e atos internacionais A mens legis (o sentido ou a finalidade ética da norma)
deve nortear os passos de todos aqueles responsáveis pela aplicação, e, por
conseguinte, interpretação das: normas de Direito".
- Requer que seja acolhida a impugnação em todos os seus termos.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 01-15.387 (e-fls. 159/172), os membros da 5a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
O Interessado cita o art. 22 do Regulamento do Imposto de Renda-RIR, Decreto
3000/99, como centro da divergência, em especial a interpretação do seu inciso II.
Analisaremos, inicialmente, o referido artigo, mas alertamos que muitos equívocos no
ato de interpretar têm raiz na interpretação do direito por fatias:
...
A seguir o art. 5°, da Lei n° 4.506/64, reproduzido no § 1° do art. 22 do Decreto
3000/99 , citado acima:
...
A análise do parágrafo único supracitado revela que o dispositivo aplica-se
exclusivamente a funcionários domiciliados no exterior. Se assim não fora, as
disposições do referido parágrafo estabeleceriam a tributação como residente no
exterior de outros rendimentos auferidos por pessoas domiciliadas no Brasil, o que
seria um contra-senso. A finalidade aqui é evitar a bitributação internacional, isto é,
impedir que cidadãos estrangeiros domiciliados no Brasil fiquem sujeitos à
duplicidade de imposições relativamente ao imposto de renda.
No caso concreto seria um contra-senso qualificar o contribuinte como residente
no exterior e tributá-lo como tal só porque recebeu rendimentos como servidor público
remunerado pela União advindo do Ex-Território Federal do Amapá. Isso demonstra o
duplo equívoco do Interessado, primeiro em achar que o inciso II do art. 22 do
RIR/1999 é a base legal do seu direito à isenção e segundo por colocar referido inciso
como o centro da divergência interpretativa entre o Fisco e o Interessado, quando na
realidade tal artigo com seus incisos não compõem a fundamentação legal do
lançamento. A origem do duplo equívoco está na interpretação fatiada do direito, ou
seja, faltou a leitura atenta e elucidativa do § 1° do art. 22 do Decreto 3000/99.
Vamos então a analisar a questão de forma mais ampla. É cediço que a fonte da
obrigação de conceder a isenção a servidor de organismo internacional é o tratado ou
convênio de que o Brasil é signatário. No presente caso, é o Acordo de Assistência
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.619 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000552/2007-01

Técnica, que foi promulgado pelo Decreto n° 59.308, de 23 de setembro de 1966.
Dispõe o artigo V do referido acordo:
...
Como se pode observar, a própria Convenção, que é a fonte da obrigação de o
Governo brasileiro conceder isenção, prevê que os rendimentos do trabalho dos
funcionários da ONU são isentos, ao passo que os rendimentos auferidos por técnicos
a serviço das Nações Unidas não o são.
Para que não fiquem dúvidas sobre o que sejam "funcionários" das Nações
Unidas, consulte-se o Estatuto do Pessoal da ONU, adotado pela Resolução 590 (V)
da Assembleia Geral, de 02 de fevereiro de 1952, e alterado por inúmeras resoluções
posteriores.
Conforme observa Paulo de Pitta e Cunha, em seu livro "Dos Funcionários
Internacionais" (Coimbra, 1964, p. 147), "é no capítulo relativo aos vencimentos e
subsídios que o Estatuto se refere em pormenor à composição do quadro". Com efeito,
a leitura do Capítulo III permite identificar os subsecretários gerais, a categoria dos
administradores gerais e dos diretores, a categoria dos administradores, a categoria dos
serviços gerais, o grupo dos serviços técnicos (pessoal do serviço móvel, peritos de
assistência técnica, consultores, etc.) e o grupo dos trabalhadores manuais.
Celso D. de Albuquerque Mello, em sua obra "Curso de Direito Internacional
Público" (Ed. Renovar, 10a ed., 1994, p. 659), aponta que "o funcionário é admitido
na ONU para um estágio probatório de dois anos, prorrogável por mais um ano.
Depois disso, há a nomeação a título permanente, que é revista após cinco
anos". De fato, o artigo 4.1 do Estatuto do Pessoal da ONU dispõe que, no momento
de sua nomeação, cada membro do pessoal recebe uma carta de nomeação assinada
pelo Secretário Geral ou em seu nome.
A já referida Nota da Consultoria Jurídica das Nações Unidas, ao tratar da
definição de funcionários da ONU ("Definition of Officials"), também vincula a
condição de membro do pessoal das Nações Unidas à nomeação. É o que se lê no
trecho seguinte:
"Consequently, ali members of the staff of the United Nations, that is to say
persons serving on staff appointments, whether internationally or locally recruited
[...]" (I.C.J., op. cit., p. 128, grifo da transcrição), que, traduzido, deve ser entendido
como: "Consequentemente, todos os membros do pessoal das Nações Unidas, isto é,
as pessoas servindo mediante nomeação para o quadro de pessoal, recrutadas
internacionalmente ou no local [...]"(Acórdão DRJ/BSA 7226/03). Explica a Nota,
assim, que os membros do pessoal das Nações Unidas são pessoas nomeadas para o
quadro de pessoal da Organização.
Ora, "membro do pessoal" das Nações Unidas é expressão equivalente a
"funcionário" da ONU, como fica patente no seguinte trecho da exposição do
Consultor Jurídico da ONU, na qual faz referência ao "status" dos membros da
Subcomissão a que pertencia o pivô do Caso Mazilu (I.C.J., op. cit., p. 190):
...
Mas não basta ser nomeado funcionário do quadro efetivo da ONU para ter
direito à isenção de impostos sobre os rendimentos do trabalho oriundos de suas
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.619 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000552/2007-01

funções específicas nessa Organização. Recapitulem-se os termos da Seção 17 da
Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, que valem nova
transcrição:
...
O primeiro comando da Seção 17, relativo à determinação das categorias dos
funcionários beneficiários, foi cumprido por intermédio da Resolução n° 76 (I) da
Assembleia das Nações Unidas, de 7 de dezembro de 1946. Tal normativo outorgou os
privilégios e imunidades mencionados nos artigos V e VII da Convenção em tela a
todos os membros do pessoal das Nações Unidas, à exceção daqueles recrutados no
local e que sejam remunerados a taxa horária, condições essas cumulativas. Conforme
a referida Nota da Consultoria Jurídica das Nações Unidas (I.C.J., op. cit., p. 128), não
houve modificação posterior nessas categorias definidas pela Resolução n° 76 (I).
O comando da Seção 17 "in fine" obriga a comunicação periódica aos governos
dos países membros do nome dos funcionários beneficiários dos privilégios e
imunidades. Tal obrigação é reconhecida pelo Consultor Jurídico das Nações Unidas
em trecho de sua já referida exposição acerca do Caso Mazilu (I.C.J., op. cit., p.188):
...
Dessa forma, para haver o reconhecimento do direito de isenção, é essencial que
o nome do funcionário conste na lista de nomes fornecida pela ONU ao governo
brasileiro. Apenas para ilustrar, tal é o entendimento expresso no Acórdão n.° 104-
6.779, do Primeiro Conselho de Contribuintes, sessão de 13 de junho de 1989,
segundo o qual o atendimento das formalidades previstas na seção 17 da Convenção
sobre Imunidades e Privilégios da ONU é "essencial ao reconhecimento do direito de
isenção".
Mais recentemente, em 06/11/2008, o CARF — Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, antigo Conselho de Contribuinte, se posicionou sobre o alcance da
controvertida isenção:
...
O Interessado pugna pela improcedência das multas ancorado no parágrafo
único do art. 100 do CTN:
...
Aduz, o Interessado, que declarou os rendimentos recebidos do PNUD como
isentos seguindo orientação da Associação dos Servidores de Organismos
Internacionais e cita julgados administrativos. No entanto a orientação da Associação
não se configura como legislação tributária e tampouco os julgados administrativos
citados, pois falta aos mesmos eficácia normativa atribuída por lei — inciso II do art.
100 do CTN.
...
A legislação prevê, nas hipóteses acima destacadas, que o contribuinte tem o
dever de efetuar um pagamento mensal do IRPF (carnê-leão) a título de antecipação
do valor a ser apurado na declaração de ajuste anual. Certo é que, findo o ano-
calendário, não há que se cobrar o valor devido mensalmente. O imposto devido será
aquele apurado no ajuste anual. No entanto, o não-recolhimento dos valores devidos a
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.619 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000552/2007-01

título de carnê-leão, de per si, é fato gerador da multa isolada. Para melhor
entendimento, transcreve-se, a seguir, o fundamento legal das multas do auto de
infração guerreado:
...
A multa de 75%, do inciso I, é em decorrência do lançamento de ofício do
rendimento tributável não declarado corno tal. Já o inciso III se refere à multa isolada,
50%, aplicada pela simples ausência do recolhimento mensal, não importando sequer
o resultado apurado no ajuste anual. A lei criou um dever para o contribuinte de
antecipar o recolhimento do IRPF. Criou, também, a penalidade para o
descumprimento desta obrigação.
In casu, não resta dúvidas de que o contribuinte não declarou os rendimentos,
acréscimos patrimoniais, recebidos do PNUD como tributáveis e também não efetuou
o recolhimento dos valores devidos a título de carnê-leão, razão pela qual considero
correta a aplicação das multas constantes no lançamento tributário.
Em vista do exposto, vota-se pela improcedência da impugnação e pela
manutenção do crédito consubstanciado no Auto de Infração de fls. 32/50.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
176/184), no qual demonstra sua insatisfação com a manutenção do lançamento.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
As matérias constantes na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário são:
i) omissão de rendimentos recebidos do exterior, no valor de R$ 51.600,00; e ii) multa isolada
por falta de recolhimento mensal obrigatório de IRPF (carnê-leão) dos rendimentos recebidos
do exterior, no valor de R$ 4.768,06.
Do Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de Organismos Internacionais
Em síntese, o recorrente assevera que a isenção de imposto para os salários pagos
pelo organismo internacional (ONU/PNUD) está prevista na Convenção sobre Privilégios e
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.619 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000552/2007-01

Imunidades das Nações Unidas, na Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências
Especializadas das Nações Unidas e no Acordo Básico de Assistência e Cooperação Técnica
com a Organização das Nações Unidas, e ainda no Artigo 5' da Lei n° 4.506/64, combinado com
os Decretos n° 27.784/50 e 59.308/66.
Que o Acordo Básico demonstra que não há distinções entre os servidores dos
organismos internacionais - peritos de assistência técnica, agentes e funcionários - além de
determinar a aplicação a esses servidores da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das
Agências Especializadas. Têm-se assim duas categorias de servidores mencionadas no Acordo
Básico: os contratados pelo organismo internacional e os contratados pelo governo brasileiro
colocados à disposição da ONU ou de suas Agências Especializadas.
Sendo assim a isenção tributária está prevista na legislação para os rendimentos
decorrentes do trabalho, sem restrições, auferidos pelos servidores de organismos internacionais,
tanto os estrangeiros como os nacionais, pois quando há necessidade de ser feita a distinção de
nacionalidade, ela ocorre em situação específica na própria norma.
Bem, a matéria em discussão é o direito de isenção sobre rendimentos recebidos
de organismos internacionais, a consultores residentes no País.
O Decreto n° 3.751/01, vigente à época dos fatos, tratava dos procedimentos a
serem observados pela Administração Pública Federal direta e indireta, para fins de gestão de
projetos, no âmbito dos acordos de cooperação técnica com organismos internacionais.
No presente caso, a entidade executora nacional que enviou as informações à
Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, por meio da Declaração de Rendimentos Pagos
a Consultores por Organismos Internacionais – DERC, foi o Ministério do Meio Ambiente.
Como sabido, esta controvérsia já se encontra resolvida no âmbito dos tribunais
superiores.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp. no
1.306.393/DF (relator Ministro Mauro Campbell Marques) submetido ao regime de recurso
repetitivo, proferiu a seguinte decisão

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. No referido julgamento,
entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de Assistência
Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a
Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão
ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira
Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.619 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000552/2007-01

decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas. 2. Considerando a
função precípua do STJ de uniformização da interpretação da legislação federal
infraconstitucional , e com a ressalva do meu entendimento pessoal, deve ser aplicada
ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção. 3. Recurso especial provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08”. (STJ, 1a Seção,
REsp 1306393/DF, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012).
Desde a decisão do STJ este Conselho vem decidindo a matéria, com a aplicação
do §2° do artigo 62 do RICARF, transcrito abaixo:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Denota-se pelo exposto que são procedentes as razões apresentadas pelo sujeito
passivo, no tocante a natureza jurídica dos rendimentos recebidos de fonte pagadora do exterior,
com óbvios reflexos sobre a multa isolada aplicada por ser ela, da referida omissão de
rendimentos, decorrente.
Isto posto, voto pela exoneração integral do lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.619 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000552/2007-01

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital